Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716330-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS VINICIUS VAZ D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, sem, no entanto, fixar honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado. Apresentado embargos de declaração, o Juízo a quo assim se manifestou: “O exequente pleiteou o recebimento da importância R$ 31.030,83, referente à hora extra, acrescida de adicional noturno de 25%, relativa ao período de outubro/2010 a julho/2018. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, alegou excesso de execução e informou como devido o valor R$ 30.726,43. Não obstante, as partes manifestaram concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sendo fixado o valor R$ 43.434,80. O art. 85, § 2o, do CPC aduz que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. - § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).” Note-se que apesar do acolhimento parcial da impugnação não houve proveito econômico para o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que o valor fixado na decisão é superior ao informado como devido pelo impugnante. Na verdade, tal acolhimento deveu-se ao fato de a decisão ter considerado alguns pontos levantados pelo DISTRITO FEDERAL, mas não em relação ao valor da execução.” Em suas razões recursais, o Agravante se limitou a afirmar que a Decisão recorrida não observou “a tese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.134.186/RS, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73)”, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tornando o instrumento recursal formalmente irregular por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator